Tribunal: TCU
Processo: 012.400/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação - posteriormente modificada para recomendação - emitida em acórdão no âmbito de processo de solicitação do Congresso Nacional em que se fiscalizou contrato para fornecimento de livros didáticos para a Rede Municipal de Ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento da determinação contida no item 9.4 do Acórdão 2772/2020-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 015.889/2018-1 , processo de solicitação do Congresso Nacional formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, com base na Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 140/2017, de autoria do Deputado Expedito Netto, posteriormente modificada para recomendação no item 9.1 do Acórdão 216/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. considerar em implementação a recomendação contida no subitem 9.1.1 do Acórdão 216/2022-TCU-Plenário , em face da manifestação do Ministério da Educação acerca da pretensão em publicar cartilha com orientações para a aquisição de livros didáticos pelos entes federados com boas práticas de mitigação de riscos de elevação ou engessamento de preços, de direcionamento a determinados títulos/coligações e fornecedores, bem como de aquisições desvinculadas das efetivas necessidades pedagógicas, ante a exclusividade de comercialização, inclusive relativa, atribuída pelas editoras a determinadas distribuidoras e livrarias; 9.2. considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 216/2022-TCU-Plenário ; 9.3. dar continuidade ao presente monitoramento; 9.4. autorizar a AudEducação a efetivar as medidas saneadoras que entender convenientes, a exemplo de diligências acerca do prazo estimado para efetivação das medidas mencionadas pelo Ministério da Educação em sua manifestação e inspeção para avaliar sua pertinência frente aos riscos identificados no TC Processo 015.889/2018-1 ; e 9.5. enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.